Tribunal: TJSP
Processo: 1000182-56.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
*Ação de cobrança – Contrato de construção por administração – Sentença de improcedência.

Impugnação à justiça gratuita deduzida em contrarrazões – Hipossuficiência comprovada e não infirmada – Impugnadas reúnem condições de obter a justiça gratuita, de acordo com o art. 98 do NCPC e art. 5o, LXXIV da CF – Justiça gratuita mantida – Impugnação rejeitada.

Prestação de

Ementa:
*Ação de cobrança – Contrato de construção por administração – Sentença de improcedência.

Impugnação à justiça gratuita deduzida em contrarrazões – Hipossuficiência comprovada e não infirmada – Impugnadas reúnem condições de obter a justiça gratuita, de acordo com o art. 98 do NCPC e art. 5o, LXXIV da CF – Justiça gratuita mantida – Impugnação rejeitada.

Prestação de serviços - Contrato de construção de obras por administração – - Alegação das autoras no sentido do inadimplemento absoluto das rés, por imperícia técnica que causou danos irreparáveis à edificação dos empreendimentos, aliada à má-fé pelo desperdício de materiais – Prova nesse sentido não produzida (art. 373, I, NCPC) – Laudo pericial, produzido em ação de produção antecipada de provas, concluiu que todas as obras estavam em pleno andamento, algumas praticamente concluídas, com possibilidade de correção das falhas e vícios pela requerida – Adimplemento parcial das obrigações pela ré - Aproveitamento econômico recomendava a correção dos vícios das obras pela ré, com a manutenção do vínculo contratual, não autorizando a rescisão dos contratos pretendida pelas autoras – Distinção entre mora e inadimplemento absoluto - A mora da ré, hipótese de inadimplemento relativo, não justificava a rescisão do contrato, com incidência de multa penal e indenização por danos materiais – - Sentença mantida - Recurso negado.

Recurso negado.*